Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VINCENDAS DECORRER DO PROCESSO. ART. 323 DO CPC. IRDR 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações vincendas são incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, caso o devedor se torne inadimplente.

2. “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. O caso dos autos trata-se de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação todas as prestações vincendas que não forem pagas e não somente as vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.